Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707993-34.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ANDERSON ROGÉRIO DA SILVA SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MINIMA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. 1 - Nos crimes de injúria racial e demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima dispõe de enorme credibilidade, perante o Magistrado, notadamente quando tais delitos são cometidos sem a presença de qualquer testemunha. Não fosse deste modo, o Julgador estaria admitindo o comprometimento integral da persecução penal, tendo em vista complexidade de obtenção de provas absolutas acerca da materialidade do crime. No entanto, a condenação do agente infrator depende, categoricamente, da plausibilidade das informações; da coerência do relato e da harmonia com os demais elementos de prova encontrados nos autos. 2 - No caso em análise, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa Técnica, com relação ao crime de injúria, não merece qualquer guarida, principalmente porque a tese de inocência do réu, consubstanciado na hipótese de retorsão imediata, após injusta provocação da vítima, encontra-se isolada nos autos. E, ademais disso, a versão inicial da história, apresentada pela vítima, foi repetida, em Juízo, de forma segura, coerente, lógica, racional e em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução do processo. 3 - O princípio da consunção pode ser aplicado quando o autor do delito pratica dois ou mais crimes, no mesmo contexto fático, sendo que um deles é o meio necessário para a preparação ou execução do outro. Nesse caso, o agente responde apenas pelo delito mais abrangente, ficando absolvido quanto aos demais. 4 – No caso em análise, impossível admitir que o delito de ameaça possa ser absolvido pelo delito de lesão corporal, como pretende a Defesa Técnica. Isso porque, o crime de ameaça foi praticado em momento posterior ao crime de lesão corporal, com desígnio autônomo e objetivo totalmente distinto, notadamente para constranger a vítima a não comparecer a Delegacia de Polícia e não representar contra o agente infrator. 5 - Impossível admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no crime de injúria (art. 140, § 3o, CP), tendo em vista que o réu é reincidente na prática de crime doloso e padece de “má reputação” decorrente do reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras. Portanto, não atende aos requisitos do art. 44, do Código Penal. 6 - No Juízo Criminal, o valor de reparação mínima, decorrente de dano estritamente moral, deve ser fixado de acordo com a dor e o sofrimento experimentado pela vítima, tendo em conta, principalmente, a natureza e o tempo do crime, e, também, a possibilidade do réu de arcar com o numerário. Nesse cenário, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), estipulado por meio da r. sentença atacada, está longe do considerado adequado, ponderado e justo, devendo, portanto, ser reduzido de maneira parcial. 7 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a quantia referente à reparação mínima, prevista pelo art. 387, IV, do CPP, para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais); mantendo incólume os demais termos da r. sentença. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido dos crimes imputados por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, de acordo com o STJ, para “rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por insuficiência de provas concretas para a condenação”, é indispensável o “revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp 2.087.091/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A015